Tribunal: TJES
Processo: 5002382-73.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002382-73.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOLFO BOECKER
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente,
concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária
, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo por negar provimento ao recurso.

Alega o recorrente, em sede recursal, que não houve litigância de má-fé da sua parte, tendo em vista que é pessoa leiga.

Como cediço, os casos de litigância de má-fé estão expressamente previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração de tal penalidade é necessário que esteja cabalmente provada a intenção de falsear a verdade dos fatos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO. CPC/73. [...] 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ; REsp 1.641.154; Proc. 2016/0117675-4; BA; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 14/08/2018; DJE 17/08/2018; Pág. 1452)

Nessa lógica, entendo que restou demonstrada a má-fé do recorrente no decorrer do processo.

É que o magistrado de piso intimou o recorrente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias do teor da contestação apresentada que abordava a existência de litispendência, conforme consta registrado sob ID nº 249556, tendo ele ficado inerte. Tenho que esse seria o momento para esclarecer eventual desconhecimento acerca da existência de outra demanda em trâmite com o mesmo objeto. .

Portanto, restou claro que o recorrente sabia perfeitamente da existência da litispendência em momento anterior a sentença proferida e teve a oportunidade de se manifestar nos autos para sanar eventual equívoco, evitando a possibilidade de condenação em litigância de má-fé. Mesmo assim, permaneceu inerte. Ademais, manteve-se inerte até o presente recurso inominado, oportunidade em que apresentou as teses que já deveria ter apresentado oportunamente.

Dessarte, tenho que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida no presente caso.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

Por fim, vale a ressalva de que, a teor do art. 98,
§ 4º, do CPC, "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.